Tribunal: TRF3
Processo: 5001439-72.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
28/151)

5001439-72.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES EFETUADO ANTES DO PARCELAMENTO DO DÉBITO – LIBERAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há qualquer dúvida que o parcelamento foi firmado somente após a efetivação do bloqueio dos valores, portanto, a constrição foi formalizada enquanto o débito encontrava-se plenamente exigível.

2. Além do mais, União pleiteou a manutenção do pagamento até que fosse verificada a quitação da dívida, portanto, a questão ainda não foi decidida pelo d. Juiz de Origem.

3. Écerto que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 (artigo 620 do CPC/73) - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dit

Inteiro teor:
28/151)

5001439-72.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES EFETUADO ANTES DO PARCELAMENTO DO DÉBITO – LIBERAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há qualquer dúvida que o parcelamento foi firmado somente após a efetivação do bloqueio dos valores, portanto, a constrição foi formalizada enquanto o débito encontrava-se plenamente exigível.

2. Além do mais, União pleiteou a manutenção do pagamento até que fosse verificada a quitação da dívida, portanto, a questão ainda não foi decidida pelo d. Juiz de Origem.

3. Écerto que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 (artigo 620 do CPC/73) - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dite as regras" do trâmite da execução.

4. Agravo interno não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001439-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: FOR MEDICAL VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL MARCELINO - SP149354-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001439-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: FOR MEDICAL VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL MARCELINO - SP149354-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo interno interposto por FOR MEDICAL VENDAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICA LTDA em face de decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 58828774).

Transcrevo a r. interlocutória proferida em sede de execução fiscal:

Fls. 106/156 e 158/162: considerando que a solicitação de parcelamento do débito exequendo fora cadastrada no SISPAR em 11/12/2017 (fls. 163/168) e que o bloqueio de valores é anterior a tal solicitação, uma vez que fora operacionalizado em 13/07/2016 (fls. 75/76), não há que se falar em sua retirada, como quer a ora executada, até por que os valores em questão já foram transformados em pagamento definitivo em favor da exequente (fls. 103/104).

Quanto à compensação alegada pela executada, tendo em conta o ora exposto pela exequente, concedo a esta o prazo de 30 (trinta) dias para que se manifeste conclusivamente sobre referida compensação.

Sem prejuízo, ante o requerido pela exequente, SUSPENDO, por ora, o andamento do feito, devendo os autos permanecer em secretaria.

Intimem-se.

Nas razões do agravo interno a recorrente insiste na possibilidade de reversão da transformação do depósito em pagamento definitivo, determinando-se à União que proceda ao depósito do valor a ser levantado em conta judicial a fim de evitar seu enriquecimento ilícito, na medida em que o débito já foi pago por meio de parcelamento (ID 91878078)

Recurso respondido (ID 100236833).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001439-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: FOR MEDICAL VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL MARCELINO - SP149354-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Os argumentos expendidos pela agravante não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que não há qualquer dúvida que o parcelamento foi firmado somente após a efetivação do bloqueio dos valores, portanto, a constrição foi formalizada enquanto o débito encontrava-se plenamente exigível.

Sendo assim, a r. interlocutória foi proferida de acordo com entendimento do E. STJ. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECUSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. VALORES BLOQUEADOS. SISTEMA BACENJUD. ADESÃO POSTERIOR A PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. O parcelamento do débito tributário, por não extinguir a obrigação, possui a faculdade de suspender a exigibilidade do crédito, porém não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1596222/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

Em acréscimo, destaco que a União afirmou em sua contraminuta que pleiteou a manutenção do pagamento até que fosse verificada a quitação da dívida, portanto, a questão ainda não foi decidida pelo d. Juiz de Origem.

Por fim, écerto que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 (artigo 620 do CPC/73) - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dite as regras" do trâmite da execução.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES EFETUADO ANTES DO PARCELAMENTO DO DÉBITO – LIBERAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há qualquer dúvida que o parcelamento foi firmado somente após a efetivação do bloqueio dos valores, portanto, a constrição foi formalizada enquanto o débito encontrava-se plenamente exigível.

2. Além do mais, União pleiteou a manutenção do pagamento até que fosse verificada a quitação da dívida, portanto, a questão ainda não foi decidida pelo d. Juiz de Origem.

3. Écerto que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 (artigo 620 do CPC/73) - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dite as regras" do trâmite da execução.

4. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.